Tribunal: TJSP
Processo: 0509523-13.2008.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Autos de infração com vencimento em 27/08/2007 e 09/11/2007 - Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 –Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Citação da executada em 03/08/2011

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Autos de infração com vencimento em 27/08/2007 e 09/11/2007 - Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 –Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Citação da executada em 03/08/2011 – Diversos pedidos de suspensão do processo pela executada, sem qualquer impulso ao processo por mais de 06 anos - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Recurso da executada- HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Inteligência do artigo 85 – Causa com objeto simples e sem qualquer complexidade – Fixado percentual de 8% sobre o proveito econômico – RECURSO PROVIDO.